Tribunal: TJSP
Processo: 2007009-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 40/42 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada efetue o pagamento (preferencialmente na via administrativa) ou garanta a execução, observando estritamente a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. Garantida a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 40/42 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada efetue o pagamento (preferencialmente na via administrativa) ou garanta a execução, observando estritamente a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. Garantida a execução, vista ao Município para que se manifeste sobre a indicação. [...]." - Inconformismo da empresa executada/agravante - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.

Em razão de alguns argumentos trazidos pela empresa executada/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada, tão somente, sob pena de que se configure a denominada supressão de instância.

Alegação da empresa executada/agravante que teria ocorrido nos autos da execução fiscal a prescrição intercorrente, vez que, desde a citação regular (05/06/2018), já teria decorrido mais de 5 (cinco) anos - Inadmissibilidade - Por outro lado, o Município de São Paulo, ora agravado, alegou que não houve omissão de sua parte, quanto ao prosseguimento da ação executiva, uma vez que requereu tempestivamente atos de penhora de bens da empresa executada/agravante (09/02/2019 – fls. 09 – execução fiscal), ressalta-se, que, tal pedido, ainda, não fora apreciado pela juíza de 1o grau.

Impossibilidade de penalizar o Município de São Paulo, ora recorrido, uma vez que a demora na tramitação do processo executivo decorreu unicamente de falhas do próprio sistema Judiciário - Exegese da Súmula 106, do E. STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.".

Após a citação houve pedido de penhora de bens (fls. 09 - 09/02/2019) e os autos permaneceram paralisados aguardando os trâmites para conclusão, desde então, destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice".

Oposição ao julgamento virtual (fls. 78).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da empresa executada improvido.